Tribunal: TJDFT
Processo: 0704612-80.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704612-80.2019.8.07.0008 RECORRENTE: PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DA SILVA JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. AMEAÇA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA. INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ARMA BRANCA (FACA). CABIMENTO. CONSEQUÊNCIAS. MOTIVO DO CRIME. MANUTENÇÃO. CULPABILIDADE. AFASTAMENTO. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL MANTIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstradas a materialidade e a autoria dos delitos cometidos pelo réu, a condenação é medida que se impõe, não havendo que se falar em insuficiência de provas para a condenação. 2. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a condenação com trânsito em julgado emanada de fato anterior ao examinado nos autos, mesmo que a definitividade ocorra no decurso do processo em análise, a despeito de não servir para efeito de reincidência, pode servir de fundamento para avaliação negativa dos antecedentes do réu. 3. Com o advento da Lei no 13.654/2018, o disposto no artigo 157, § 2o, I, do Código Penal foi revogado, retirando o emprego de arma branca como majorante do crime de roubo. Não obstante, tal situação não impede que o emprego de arma branca seja valorado em desfavor do réu na primeira fase da dosimetria, como circunstância negativa do crime, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem. 4. O abalo psicológico sofrido pela vítima justifica a avaliação negativa das consequências do crime. 5. A prática do delito de roubo com o objetivo de adquirir substâncias entorpecentes é fundamento idôneo para justificar a análise desfavorável dos motivos do crime. 6. Deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade em razão da violência e grave ameaça exercida contra as vítimas, vez que integram o próprio tipo penal. 7. Para fins de mensuração do grau de diminuição da pena pela tentativa, deve-se analisar o quantum do iter criminis percorrido. Se os atos executórios percorreram parte significativa do iter criminis, não logrando êxito na consumação da empreitada criminosa, por circunstâncias alheias à sua vontade, mostra-se adequada a adoção da fração de 1/3 (um terço). 8. Nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, correta a fixação do regime inicial fechado se o réu, condenado à pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, é reincidente e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis. 9. Compete ao Juízo da Execução analisar o pedido de gratuidade de justiça. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando que não houve prova cabal acerca dos danos psicológicos sofridos pela vítima, sendo descabido, portanto, o aumento de pena com base na consideração negativa das consequências do crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora assentou demonstrado o abalo psicológico sofrido pela vítima, estando justificada a avaliação negativa das consequências do crime. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012